Tribunal: TJPA
Processo: 0805871-22.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805871-22.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA DA SILVA SA, ALAN DA SILVA SA, ARON DA SILVA SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA ESTATAL POR DOENÇA TRATÁVEL. OMISSÃO NO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos morais, ajuizada por esposa e filhos de detento falecido sob custódia do Estado na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público pela omissão no dever de garantir atendimento médico adequado, condenando-o ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, com atualização pela taxa SELIC desde o evento danoso, e fixando honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela morte de detento custodiado, em decorrência de omissão no atendimento médico necessário; (
ii
) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão em casos de custódia de presos é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/88, e prescinde de demonstração de culpa, bastando a comprovação da omissão, do dano e do nexo causal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS), firmou tese de que o Estado responde pela morte de detento quando violado o dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF, desde que configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

Restou comprovado nos autos que o falecimento do custodiado decorreu de infecção por tuberculose contraída em ambiente prisional e agravada por ausência de tratamento médico específico, circunstância que caracteriza omissão estatal relevante.

Não se evidencia rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior, tampouco se aplica a teoria do risco integral, pois a decisão se ampara na teoria do risco administrativo, consagrada constitucionalmente.

A indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 encontra amparo em precedentes do STJ e do TJPA, situando-se dentro do patamar jurisprudencialmente aceito para hipóteses de morte sob custódia estatal, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios foram corretamente majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não havendo ilegalidade na aplicação da regra.

A isenção de custas em favor da Fazenda Pública não é automática e deve observar regramento específico estadual, sendo incabível afastá-las genericamente nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por morte de detento custodiado quando comprovada omissão no dever constitucional de garantir atendimento médico adequado.

A responsabilização estatal por conduta omissiva exige a presença de nexo de causalidade entre a omissão e o dano, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do Tema 592 do STF.

O valor de R$ 80.000,00 a título de indenização por danos morais por morte em ambiente prisional encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É legítima a majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC, ainda que em face da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; LEP, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016,
DJe
01.08.2016 (Tema 592).

STJ,
AgInt
no
AREsp
1888695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.03.2022,
DJe
30.06.2022.

STJ,
AgInt
no REsp 1819813/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 21.11.2019,
DJe
05.12.2019.

TJPA, AI nº 0831261-89.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18.07.2022.

TJPA, AI nº 0825495-55.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18.07.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática
(
ID nº 29207077
)
, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ANTONIA DA SILVA SÁ, ALAN DA SILVA SÁ e ARON DA SILVA SÁ
, esposa e filhos de Agnaldo
Móia
de Sá, falecido sob custódia estatal na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e o condenou ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, aos autores, de forma solidária, com atualização monetária pela SELIC desde o evento danoso. Ainda fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com majoração em 5% em razão da interposição recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 29565306), o agravante alegou, em síntese:

(i) ausência de responsabilidade civil do Estado em virtude de rompimento do nexo causal, sustentando que a morte decorreu de doença preexistente (tuberculose), constituindo caso fortuito ou força maior;

(
ii
) inaplicabilidade da teoria do risco integral, com invocação do RE 841.526 (STF);

(
iii
) desproporcionalidade do valor indenizatório fixado, requerendo sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(
iv
) inaplicabilidade de custas e critérios diferenciados para honorários advocatícios, conforme legislação estadual.

Os agravados, por sua vez, não
apresentaram contrarrazões (ID 30608005).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Verif
ico a regularidade formal do presente agravo interno, sendo tempestivo e preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual o conheço.

A controvérsia em exame cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado do Pará pelo óbito de detento custodiado em unidade prisional e à adequação do montante fixado a título de danos morais.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros [...]”.

A responsabilidade objetiva da Administração Pública decorre da adoção da teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a demonstração da ação ou omissão do ente estatal, do dano e do nexo de causalidade, dispensando-se a comprovação de culpa.

No caso de omissão estatal, o Supremo Tribunal Federal tem mitigado tal exigência, reconhecendo a responsabilidade em hipóteses em que haja dever legal específico de agir, conforme assentado no Tema 592 do STF:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”
. (Grifo nosso).

Destac
a-se
a ementa do RE 841526 RS (
leading
case
):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo
, tanto
para as condutas
estatais comissivas quanto paras as
omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad
impossibilia

nemo

tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”. (Grifo nosso).

No caso em apreço, a decisão agravada demonstrou, com base em documentos médicos e laudo de infectologista do Hospital Regional de Tucuruí, que o interno Agnaldo
Móia
de Sá apresentou sintomas de tuberculose durante a custódia, tendo recebido apenas analgésicos, sem qualquer tratamento específico, sendo negligenciado o atendimento médico.

Constatou-se que a infecção foi adquirida no ambiente carcerário, afastando-se, assim, qualquer hipótese de causa preexistente que pudesse caracterizar caso fortuito ou força maior.

A omissão estatal diante de sintomas evidentes de doença grave compromete o dever constitucional previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88, bem como o disposto no art. 10 da Lei nº 7.210/1984 (LEP), que impõe ao Estado a responsabilidade pelo atendimento médico e proteção à integridade física do preso.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência pátria sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO.

INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE.
OCORRÊNCIA. PRECENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 1353167
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
186 DIVULG
16-09-
2022 PUBLIC
19-09-2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que
encontrava-se
sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AREsp
: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)”

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

(...)

III -
Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017,
DJe
30/6/2017;
AgRg
no
AREsp
n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015,
DJe
10/11/2015;
AgRg
no
AREsp
n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015,
DJe
25/6/2015
.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.819.813/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
de 5/12/2019). (Grifo nosso).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE 841.526 (Tema 592) –
Indenização por morte de preso custodiado em estabelecimento penal - Atentado contra a própria vida por suicídio - Responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de
preservar a integridade física e moral dos presos - Nexo de causalidade demonstrado - Obrigação de indenizar a mãe por dano moral in
re

ipsa
– Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 592 do STF
– Acórdão mantido.

(TJ-SP - AC: 00147229420118260344 SP 0014722-94.2011.8.26.0344, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 16/05/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022)”

Nesta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo.

3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

4.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento.

5.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

6. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0831261-89.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 18/07/2022)”.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO

1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022). (Grifo nosso).

Assim, restando incontroverso o dever de agir e o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado morte, é cabível a responsabilização civil objetiva do ente público, como corretamente reconhecido pela decisão agravada.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A indenização fixada em R$ 80.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal, que reconhecem como adequados os patamares entre R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00 para casos de morte em cárcere:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE
. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que, in
casu
, entendo que se configurou. 5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum
indenizatório arbitrado pelo Tribunal
do origem
revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022)

Já a jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem fixado indenizações por morte em presídio em valores que oscilam entre R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a depender da gravidade das circunstâncias, da conduta estatal e do impacto da perda no núcleo familiar.

Nesse diapasão, considerando tais precedentes e as peculiaridades do caso concreto, entendo apropriado o valor arbitrado à título de indenização por danos morais, qual seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Tal quantia preserva o caráter compensatório e punitivo da indenização, revelando-se mais consentâneo com a extensão do dano sofrido, sem desbordar do patamar da jurisprudência consolidada, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL .
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
1 .
É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
2 .
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família
diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.
3 .
No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in
casu
, entendo que se configurou.
5 .

Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6 .
Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal
do origem
revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos
análogos .
8. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/
2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL .
DANOS MORAIS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015 .
II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Fátima Maria Barros do Nascimento em face do Estado do Ceará, objetivando a indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte de detento, seu filho, em estabelecimento prisional. Julgado parcialmente procedente o pedido, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte autora.
III .

O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, majorou o quantum indenizatório fixado na sentença, consignando que, "no tocante ao importe fixado a título de indenização por danos morais, entendo ser cabível a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois este se afigura razoável, proporcional e adequado às circunstâncias fáticas descritas nos fólios, notadamente por se tratar da morte de um filho com contornos de perversidade". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ.
IV .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1609146 CE 2019/0321376-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2020)

Dessa forma, não se verifica qualquer exorbitância que justifique a redução pleiteada pelo agravante, tampouco se constata a ocorrência de enriquecimento sem causa.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

Quanto aos honorários, foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, com majoração de 5% nos termos do art. 85, §11, do CPC. A pretensão do agravante de afastar a condenação em custas carece de respaldo, pois não se trata de isenção automática, devendo observar-se as normas específicas aplicáveis à Fazenda Pública no Estado do Pará, sem prejuízo de futura análise em sede de cumprimento de
sentença.

Constata-se, pois, que a argumentação do agravante não infirma os fundamentos da decisão monocrática, a qual encontra respaldo não apenas na legislação pátria e na Constituição Federal, mas também na doutrina e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça.

A omissão estatal quanto à prestação de atendimento médico mínimo, diante de sintomas graves e evidentes, impõe a responsabilização objetiva do ente público, não havendo que se falar em caso fortuito, força maior ou rompimento do nexo causal.

Já a
indenização arbitrada mostra-se adequada ao caso concreto, não se revelando excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida.

É o voto.

Belém,

1
7
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025